Tribunal: TJMT
Processo: 1030891-04.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030891-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDORVAL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 028.775.697-13 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LOIZE KALINE ALVARENGA DA COSTA - CPF: 062.627.891-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL - CPF: 063.162.231-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MARTINS COSTA - CPF: 063.214.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

Não é possível a análise do pleito de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal de Justiça nos casos em que o impetrante não tenha postulado o referido benefício na primeira instância, sem que o magistrado de primeiro grau tenha examinado a questão previamente, sob pena de supressão de instância.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, no envolvimento do paciente na prática anterior de delito da mesma natureza e na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (
TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sandorval Ferreira de Souza
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

A impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.12.2023, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Alega que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato dos delitos e a autoridade apontada como coatora “
não encontrou qualquer pormenor individual negativo na personalidade ou nos antecedentes do Paciente, capazes de recomendar a prisão antecipada
”.

Argumenta, ademais, que o “
decreto prisional, de tão genérico, sequer faz menção quanto à contemporaneidade dos fatos supostamente praticados pelo Paciente, de modo a justificar a odiosa prisão antecipada
”.

Afirma que a conduta em tese praticada não envolveu violência nem grave ameaça à pessoa e que o paciente é primário e possui endereço fixo, concluindo que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Subsidiariamente, pugna pela conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois o paciente é portador de doença mental grave (esquizofrenia paranoide e transtorno afetivo bipolar), dependendo de medicamentos e acompanhamento psiquiátrico contínuo, ressaltando que a custódia “
coloca sua integridade física, bem como dos demais detentos em risco, vez que sem o adequado tratamento pode vir a ter surtos psicóticos, culminado em agressão
”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente,
o relaxamento da prisão ou
a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por prisão domiciliar, expedindo-se o necessário (Id. 196715691).

Acostou documentação pertinente (Id. 196715692 a Id. 196715697).

O pedido de liminar foi
indeferido
durante o plantão judiciário do recesso forense, pelo magistrado plantonista, Desembargador Paulo da Cunha (Id. 196774683).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 196821664).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 197686166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante postula o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Sandorval Ferreira de Souza
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública somente em razão da gravidade em abstrato dos delitos, o que é insuficiente para justificar a manutenção da prisão, mostrando-se mera antecipação de pena.

De acordo com os dados trazidos à impetração, a Polícia Militar recebeu informações de que a pessoa conhecida pelo vulgo “Quebrado” (Wagner Martins Costa), após ser solto do sistema prisional, seria o responsável pela logística de distribuição de drogas para a facção criminosa denominada PCC, na cidade de Barra do Bugres/MT, especialmente para os estudantes da Unemat, e que a residência localizada na avenida Santa Rita, n. 484, bairro Cohab São Raimundo, próximo à universidade, seria um ponto de apoio para os traficantes.

Na data da prisão, a Polícia Militar recebeu informações de que o vulgo “Quebrado” receberia uma motocicleta produto de furto no mencionado endereço, motivo pelo qual os policiais intensificaram as rondas pelo bairro, nas proximidades da citada residência.

Desse modo, os policiais visualizaram o momento em que o paciente e o coautuado Erick Henrique Oliveira Leal chegaram ao local, trazendo consigo uma mochila, e foram recebidos pelo suspeito “Quebrado”. Ao perceberem a presença da Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos, constatando-se que traziam aproximadamente 500g de maconha.

Diante desse cenário, os policiais realizaram buscas na residência, oportunidade em que apreenderam 39 papelotes de droga sintética aparentando ser LSD, quatro porções pesando 430g de maconha, dez trouxinhas pesando 32g, prontas para comércio da mesma substância, uma porção de cloridrato de cocaína com 6g, além de uma balança de precisão, rolos de plástico filme, 37 pinos de plástico vazios, comumente utilizados para o preparo de cocaína, diversos documentos de terceiros, inclusive dois alvarás de soltura em nome de Cleiton Custódio Pereira e Edvaldo França Ferreira e R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) em espécie, razão pela qual todos os envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão, dos antecedentes do paciente e da quantidade de drogas apreendida, senão veja-se:

“
(...) 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, a reiteração delituosa dos indiciados possuindo
outras passagens criminais
– Loize Kaline Alvarenga da Costa: 1040111-20.2023.8.11.0002 (tráfico de drogas), Erick Henrique Oliveira: Leal: 1000901-50.2023.8.11.0005 (tráfico de drogas),
Sandorval Ferreira de Souza: 1000901-50.2023.8.11.0005 (tráfico de drogas)
e Wagner Martins Costas: 4771-92.2015.811.0008, 1001174-20.2023.8.11.0008 e 1001407-17.2023.8.11.0008. (tráfico de drogas).

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente
os fatos delituoso tipificado pelo art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006,
listando, inclusive, que o
periculum libertatis
é evidente no caso em apreço.

7. Impende destacar que os testemunhos dos PMs
Ronil Peron Junior e Fabio de Souza Dias
(id. 136904948 e 136904947) narra que receberam informações de que os custodiados estariam traficando entorpecentes para os estudantes da Unemat e que a residência de um dos indiciados estava servindo de base para o alojamentos das drogas apreendidas
”.

Senão, vejamos a transcrição do depoimento do PM
Fabio de Souza Dias
(id. 36904947):
QUE polícia militar vem recebendo diversas denúncias anônimas, que uma pessoa conhecida pelo vulgo "quebrado", após ser solto do sistema prisional, estaria responsável por toda a logística da facção criminosa denominada pcc em barra do bugres, como a distribuição de drogas para outros pontos de venda, abrigo para membros da facção que chegam nesta cidade e venda de drogas para acadêmicos da unemat; QUE Segundo as informações o suspeito estava em uma residência na avenida santa rita n 484 cohab são raimundo, próximo a unemat, residência esta que estaria sendo utilizada como ponto base; QUE nesta data a polícia militar recebeu uma nova denúncia, informando que a motocicleta honda bros que foi furtada no dia 10/12/2023 foi por ordem do suspeito vulgo quebrado; QUE diante do exposto a polícia militar intensificou rondas pelas proximidades da residência denunciada, quando a equipe policial avistou uma motocicleta honda cg fan com dois ocupantes parada em frente a residência n°484 sendo que o garupa estava com uma mochila, neste momento avistamos o suspeito vulgo quebrado saindo da residência com um fardo aparentando ser droga e entregando para o garupa da motocicleta, momento que o suspeitos perceberam a presença da equipe policial, o suspeito quebrado pegou o fardo de droga e tentou fuga para o interior da residência desobedecendo as ordens emanadas, diante do adequado grau de flagrante delito, os suspeitos da motocicleta foram abordados e o suspeito quebrado foi acompanhado tendo êxito em abordar-lo; QUE dentro da sala da residência, sendo constatado que o fardo que o mesmo transportava era substância análoga a maconha (tipo skank) com aproximadamente 500 gramas e um celular samsung de cor branca com capinha de cor preta, neste momento ao algemar o suspeito foi percebido que no piso em um canto da sala estava mais dois fardos da mesma substancia e uma balança de precisão; QUE ao questionar o suspeito Wagner Martins Costa (quebrado) suspeito já conhecido do meio policial, por práticas de crime e envolvido com facções criminosas, se na residência haveria algo mais de ilícito, o mesmo informou que no quarto da residência, onde sua namorada estava, havia uma bolsa azul e que no seu interior teria mais uma quantia de drogas;
QUE adentramos ao quarto, onde localizamos a suspeita Loize Kaline Alvarenga da Costa, e em cima da comoda uma bolsa azul que em seu interior localizamos 39 papelotes de droga sintética aparentando ser lsd, 04 porções de maconha com total aproximado de 430 gramas, 10 porções prontas para comércio de maconha com total aproximado de 32 gramas, 01 porção de cloridrato de cocaína com peso aproximado de 6 gramas e 01 pote contendo maconha;
QUE Em buscas no restante da casa localizamos 01 rolo de plástico filme utilizado para embalar a droga, R$419,00, 02 cartões de agência bancaria,37 pinos vazios que seriam utilizados para embalar cocaína, 02 aparelhos celulares e diversos documentos de terceiros inclusive dois alvarás de soltura um de uma pessoa por nome Cleiton Custodio Pereira e outro em nome de Edvaldo França Ferreira; QUE os suspeitos que estavam na motocicleta honda cg fan placa nph-9183 foram identificados como Sandorval Ferreira de Souza (piloto), que segundo o mesmo chegou a Barra do Bugres vindo de Sinop e o suspeito Erick Henrique Oliveira Leal (garupa), que segundo o mesmo veio da cidade de Alto Paraguai e foi localizado dois aparelhos celulares com os mesmos; QUE segundo o suspeito Wagner Martins Costa a motocicleta honda bros furtada foi levada na data de hoje por uma pessoa conhecida por Fernando para a cidade de Cáceres, para ser trocada por drogas (...)”

8. Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, do auto de constatação, além da própria confissão aos policias, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

11. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

12. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

13. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

14. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

15. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

16. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s)
LOIZE KALINE ALVARENGA DA COSTA, ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL, SANDORVAL FERREIRA DE SOUZA E WAGNER MARTINS COSTA
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

17. Expeça-se mandado de prisão para os indiciados, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (...)
” (Id. 196761154).

Logo, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão, quanto pela existência de outro procedimento criminal em desfavor do paciente pela prática de tráfico de drogas, como pela variedade, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que, uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

No que se refere ao pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar, a documentação acostada pela impetrante aponta que o favorecido é portador de transtornos psiquiátricos e que se submete a tratamento medicamentoso, entretanto, não há comprovação de que ele está extremamente debilitado e que necessite de cuidados que não possam ser efetivados no estabelecimento prisional.

Aliás, não obstante a conclusão sobredita, feita sem exame exauriente da matéria, ressalto que a impetrante
não postulou a custódia da paciente na própria residência perante o juízo singular
, submetendo a questão diretamente ao Tribunal de Justiça, sem que a magistrada de primeiro grau tenha examinado a questão previamente, conforme se extrai dos documentos que instruem a petição inicial e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Dessa forma, a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria indubitavelmente em evidente supressão de instância, porquanto não deliberado na origem. Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE A PACIENTE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR CERCA DE 4 (QUATRO) ANOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHA MENOR DE 18 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA. DELITO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONDIÇÃO DE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NENHUM PEDIDO NESSE SENTIDO FOI FEITO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

(...) 5. Nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, o cometimento de crime com violência ou grave ameaça a pessoa inviabiliza a concessão da prisão domiciliar ao responsável por filho menor de 12 anos. Outrossim, na hipótese, além de se tratar de criança com 14 (quatorze) anos completos, a paciente não comprovou ser o único responsável pelos seus cuidados, conforme exigência do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Igualmente, a condição de portadora de doença grave (câncer de mama) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância
. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada
” (TJMT – HC n. 1010549-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 13.9.2023).

Portanto, os argumentos relativos à suposta necessidade de prisão domiciliar do paciente não podem ser examinados nessa oportunidade.

Diante do exposto, conheço parcialmente da ação constitucional e, na parte conhecida, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024